Tribunal: TJDFT
Processo: 0755698-95.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0755698-95.2021.8.07.0016 RECORRENTE: GABRIEL RIBEIRO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS INCABÍVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOLO DEMONSTRADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não se mostra viável a absolvição do réu se as declarações da vítima, aliadas à conclusão do laudo pericial e confirmadas em juízo por testemunha, não deixam dúvidas de que o apelante praticou o crime de lesão corporal contra sua esposa, em contexto de violência doméstica. 2. Uma vez comprovado o dolo, no mínimo eventual, de lesionar a ofendida, não é cabível a desclassificação para a modalidade culposa do crime de lesão corporal. 3. É possível o reconhecimento da confissão como atenuante, mesmo que esta tenha ocorrido apenas em sede policial. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 33, §2o e §3o do Código Penal, pleiteando que o regime inicial de cumprimento de sentença da pena seja o aberto, em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 33, §2o e §3o do CP, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PENAL E PROCESSO PENAL . AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE. CONFISSÃO QUALIFICADA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM AGRAVANTE DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 387, INCISO IV, DO CPP. INDENIZAÇÃO. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PEDIDO EXPRESSO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 7. No que tange ao regime de cumprimento de pena, em atenção ao art. 33, § 2o, alínea "c", do CP, embora estabelecida a pena definitiva do acusado em 1 ano e 4 meses de reclusão, houve a consideração de circunstâncias judiciais negativas na exasperação da pena-base (maus antecedentes e consequências do crime), fundamento a justificar a manutenção de regime prisional mais gravoso, no caso, o semiaberto. 8. De acordo com reiterados julgados deste Superior Tribunal de Justiça, para que haja a fixação na sentença do valor mínimo devido a título de indenização civil pelos danos causados à vítima, é necessário pedido expresso, sob pena de afronta à ampla defesa. In casu, verifica-se que foram cumpridos os requisitos exigidos para a fixação do valor mínimo devido a título de indenização por danos materiais, uma vez que, conforme consta do acórdão recorrido, o assistente de acusação, antes mesmo da audiência de instrução e julgamento, requereu a condenação do réu ao pagamento de danos materiais (evento 110), de modo que restou devidamente observado o contraditório e ampla defesa (e-STJ fls. 726), não podendo se falar em ilegalidade. 9. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.421.452/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 27/11/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp 1.394.873/ES, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025